Tribunal: TJDFT
Processo: 0702875-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. REVISÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DESCABIMENTO. IGP-M. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. PANDEMIA. COVID 19. ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS. NÃO COMPROVADA. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INAPLICABILIDADE.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido voltado à substituição do índice de correção monetária firmado em contrato.
2. No caso, o contrato firmado entre as partes definiu de forma clara e ostensiva o indexador utilizado para fins de atualização monetária das parcelas, estando devidamente observado o direito à informação, inafastável e consentâneo com o princípio da confiança. Ademais, a pactuação contou com a adesão livre, consciente e informada da autora, não cabendo, nesse momento processual alegar vício quanto ao consentimento ou ausência de informação, o que denota a legalidade/legitimidade do índice utilizado.
3. O IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado) constitui índice de correção monetária amplamente utilizado em contratos imobiliários, e sua adoção, por si só, não revela qualquer indício de abusividade. A conformidade do índice fica ainda mais evidente quando verificada a possibilidade de aplicação cumulada com indexador de juros de 1% (um por cento) ao mês.
4. Em casos de imprevisão e onerosidade excessiva, os contratantes devem prestigiar os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação, buscando, sempre que possível, a manutenção do contrato, de forma a resguardar os interesses de ambas as partes. Todavia, em circunstâncias excepcionais – tal como o caso fortuito de uma pandemia –, a estrita observância das cláusulas livremente pactuadas (pacta sunt servanda) admite temperamento, desde que inequivocamente demonstrada a alteração na situação financeira da contratante, capaz de impossibilitar o cumprimento da obrigação na forma convencionada, o que não se verifica no caso concreto.
5. Recurso conhecido e desprovido.